Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVAS. "DECISUM" FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Cuida-se de ação de cobrança pela qual pretende o autor que o réus sejam condenados ao pagamento da quantia de R$ 12.655,97 (doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), com incidência de juros e correção monetária, referente a débitos de multa, licenciamento e financiamento do veículo, VW/ VOYAGE 1.6, placa HFI-7803/DF, ANO/ MODELO: 2011/2012, cor: PRATA
2. Trata-se de recuso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o réu, GLEIDSTON MARCELO ALVES DA SILVA, responsável “por todos os eventuais débitos fiscais (IPVA) e administrativos (Licenciamento, Seguro Obrigatório), bem como pelas infrações de trânsito e pontuações a elas correlatas relativos ao veículo VW VOYAGE 1.6, placa: HFI-7803/DF, cor: PRATA, ano/modelo: 2011/2012, chassi: 9BWDB05U0CT119439, renavam: 00357366948 lançados a partir do dia 20 de agosto de 2018”. Por consequência, foi determinada a expedição de ofício ao “ Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF a fim de que transfira a propriedade do veículo VW VOYAGE 1.6, placa: HFI-7803/DF, cor: PRATA, ano/modelo: 2011/2012, chassi: 9BWDB05U0CT119439, renavam: 00357366948, para o réu GLEIDSTON MARCELO ALVES DA SILVA, CPF n° 810.979.991-49, bem como para que impute a ele todos os débitos administrativos (Licenciamento e Seguro Obrigatório), multas por infrações de trânsito e pontuações correlatas) eventualmente lançados sobre o prontuário do referido bem a partir de 20/08/2018, inclusive as que doravante vierem a ser praticadas até que haja a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito” e “à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para que impute ao demandado, GLEIDSTON MARCELO ALVES DA SILVA, CPF n° 810.979.991-49, todos os débitos tributários eventualmente lançados sobre o bem desde 20/08/2018, inclusive aqueles eventualmente lançados até que haja a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito”.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que é leigo e, quando da propositura da ação, no tocante ao financiamento do veículo, não lhe foi solicitada a apresentação das provas que comprovariam o dano material sofrido. Pugna pela reforma da sentença para que seja o recorrido condenado ao pagamento de todas as parcelas em atraso do veículo e, consequentemente, que seja atualizado o valor da causa, posto que atualmente o débito do veículo é de R$ 29.964,00 (Vinte e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais).
4. Compulsando os autos, observa-se que, realizada a audiência conciliatória, foi solicitado pelo autor e o réu, GLEIDSTON MARCELO ALVES DA SILVA, a inclusão no polo passivo de JOSÉ FÁBIO MARTINS DE MORAIS MARQUES, CPF: 742.493.202-20. Deferido o pedido de inclusão (ID 22313725), foi realizada nova audiência de conciliação, da qual saíram os réus intimados para apresentarem contestação (ID 22313731), contudo não o fizeram (ID 22313733). Em sequência, a douta magistrada a quo determinou a realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a produção de prova oral, por entender que “dos relatos trazidos pelas partes, bem como dos documentos por elas colacionados, que as questões controvertidas não estão suficientemente elucidadas” (ID 22313734). Ocorre que, em razão do atual estado de calamidade sanitária, a audiência foi cancelada (ID 22313754), sendo, tão somente, os réus intimados para que informassem “o período que cada um deles se manteve na posse do veículo objeto da controvérsia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra” (ID 22313754).” Ato contínuo, foi proferida a sentença objurgada.
5. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. Em análise dos autos, verifica-se que houve o cancelamento da audiência de instrução e julgamento sem oportunizar ao autor a produção das provas que julgasse necessárias. Destaca-se que, no ato de cancelamento da audiência de instrução e julgamento, tão somente os requeridos foram instados a produzir provas (ID 22313755).
7. A sentença, por sua vez, afastou a responsabilidade dos réus, em razão da falta de provas, quanto às parcelas, em aberto, do financiamento, nos seguintes termos: "[...] verifica-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que subsiste em seu desfavor um débito R$ 12.303,22 (doze mil trezentos e três reais e vinte e dois centavos), referente às parcelas do financiamento do veículo objeto da controvérsia, razão pela qual não há como obrigar os réus a adimplirem a mencionada importância [...]".
8. Nesse descortino, tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar ao demandante a produção de provas e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento dos pedidos, a existência de "contexto fático-probatório insuficiente", evidencia-se o cerceamento do direito do autor.
9. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu, em parte, a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.
10. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: "[...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou.".
11. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade dos réus, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção, quanto às parcelas não quitadas do financiamento.
12. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado.
13. Determino o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).